Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PLEITO NÃO FUNDAMENTADO E INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. SEM PERTINÊNCIA. VALOR DEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS APROVADOS EM ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. Uma vez verificado que o pedido referente à cobrança do valor relativo ao consumo de água, fora posto desde a inicial, não há que se falar em pedido não fundamentado ou inexistência de causa de pedir, pois desde o momento embrionário a parte autora expôs os motivos pelos quais justificava seu pleito, respaldando-o nos documentos juntados aos autos.
3. Não se pode perder de vista o que deliberado em Assembleia a esse respeito, isto é, que foram definidas 05 faixas de consumo e, estando o consumo fora da faixa de isenção, a sua cobrança é pertinente e o pagamento devido, conforme restou demonstrado nos autos.
4. Apelação conhecida. Negado Provimento.